Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REJULGAMENTO. TEMA 1002, STF. ART. 1.040, II, CPC. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO PADRONIZADO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. DEVIDOS. TEMA 1.002, STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de saúde é amparado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da Constituição Federal, e constitui dever do Estado, art. 196 da Constituição Federal, art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 2o da Lei n. 8.080/1990. O Distrito Federal é o responsável pela garantia da saúde pública no espaço destinado à sua competência territorial, devendo prover programas, fornecimento de medicamentos, produtos, tratamentos e outros meios aptos a operacionalizar e prestar o seu dever estatal.
2.Cabe ao ente público o fornecimento dos medicamentos e serviços essenciais ao tratamento médico dos seus administrados, sob o risco de afronta ao bem jurídico maximamente resguardado pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.
3. Uma vez demonstrado pelo paciente preencher os requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos pelo SUS, exigidos na tese fixada pelo STJ ao julgar o REsp n. 1.657.156-RJ, na sistemática dos recursos repetitivos, deve o Estado fornecê-los, sob pena de ferir preceitos constitucionais.
4. Mesmo após a edição da Lei Complementar n. 132/09, que incluiu o art. 4o, XXI, na Lei Complementar 80/1994, bem como das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014, o STJ vem confirmando o entendimento consagrado no enunciado sumular n. 421, de modo a prevalecer a tese da confusão entre credor e devedor.
5. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, divergindo o acórdão recorrido de orientação firmada por Tribunal Superior, será necessário o reexame da causa pelo órgão julgador local.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.002), firmou as teses de que “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).
7. Reexame realizado nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados.